Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Apelação cível. Imissão na posse de imóvel. Dialeticidade recursal atendida. Contrato não quitado. Exceção do contrato não cumprido: não se considera inadimplente o promitente comprador, se o contrato condiciona o pagamento da última parcela à assinatura da escritura pública, o que ainda não ocorreu.